Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718411-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELMO FERNANDES MOREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CELMO FERNANDES MOREIRA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT (ID 26323846), que, nos autos do Processo Administrativo no 0002475/2018, determinou a efetivação da glosa do extra-teto nos proventos do impetrante, o qual é magistrado aposentado do TJDFT, em cumprimento ao disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998. O impetrante, em sede de tutela de urgência, postula a imediata suspensão dos efeitos oriundos do ato ora impugnado, aduzindo que desde o último mês de abril, a glosa incidente em seu contracheque está abarcando praticamente quase totalidade de seus proventos por ele recebidos mensalmente. Destacando seu manifesto prejuízo com o ato ora atacado, e defendendo a legalidade e a constitucionalidade do recebimento integral dos seus proventos, almeja a concessão de medida liminar, especialmente pelo caráter alimentar das verbas atingidas pelos contestados descontos. Faz uma digressão sintética dos vínculos mantidos com a Administração Federal, frisando que jamais ocultou o fato, tanto ao TJDFT como ao Ministério Público Federal - MPF, órgão que passou a integrar após sua aposentadoria do TJDFT, de que acumulava legitimamente proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo ocupado até recentemente, consoante a jurisprudência há muito consolidada dos tribunais pátrios e de acordo com a legislação de regência reguladora dos fatos ao tempo das correspondentes ocorrências. Acrescenta que “(...) a União Federal, após valer-se do labor do impetrante por vinte e oito anos e quatro meses ,intenta agora , exatamente a partir do mês em que se deu a sua exoneração a pedido do cargo público que exerceu junto ao Ministério Público Federal, em razão do atingimento da idade limite de permanência no Serviço Público, receber valores licitamente recebidos por este e já incorporados ao seu patrimônio, o que representa enriquecimento sem causa, a violação dos princípios da estabilidade, da igualdade, da irredutibilidade de vencimentos, da valorização do trabalho e da boa-fé.” (ID 26337253) Discorre todo um raciocínio jurídico, enquadrando a aplicação do direito asseverado, de acordo com os fatos e a vigência normativa correspondente. Cita jurisprudência em alicerce da tese sustentada. Ao fim, requesta o deferimento de medida provisória de urgência para fazer cessar imediatamente os descontos reputados ilegais, inconstitucionais e indevidos, até decisão final do presente mandado de segurança. No mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança com a confirmação da medida liminar vindicada, de modo a revogar a decisão da autoridade impetrada, com a consequente restituição ao impetrante dos valores glosados já descontados de seus proventos. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que suspenda efeitos decorrentes de ato administrativo do Presidente do TJDFT no bojo do PA no 0002475/2018 demanda uma probabilidade do direito subjetivo discutido não alcançado, neste caso concreto, nesta fase incipiente da demanda. O impetrante alega violação em sua esfera jurídica, sem que lhe tenha sido assegurado oportunidade de se manifestar previamente no âmbito administrativo (PA no 0002475/2018), apenas tendo tomando ciência da decisão do Presidente do TJDFT que ordenou os descontos combatidos nesta ação constitucional. Segundo o asseverado na exordial, não lhe foi oportunizada a devida manifestação, momento no qual poderia ter justificado, antes de sofrer a fustigada glosa, no seu caso concreto, a possibilidade de recebimento lícito dos proventos de aposentadoria (TJDFT) e vencimentos (MPF) até então pagos pela União sem qualquer desconto. Contudo, com base nos elementos de prova carreados à inicial, nesta fase processual, não vislumbro um grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, eis que sequer foi trazido à colação a integralidade do PA no 0002475/2018, de modo que se pudesse aferir com um grau maior de segurança se, no caso vertente, realmente não houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa com relação ao impetrante. Até que se prove robusta e indelevelmente o contrário (CPC, art. 373, I), presume-se que o PA no 0002475/2018 transcorreu dentro de parâmetros de legalidade e constitucionalidade, especialmente com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa e em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Neste descortino, com fulcro nas mesmas garantias constitucionais invocadas pelo impetrante, entendo com necessária e imprescindível análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a serem assegurados à parte impetrada. Garantir a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, neste caso específico, não denoto, de plano, a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo despontado no ato combatido, a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porquanto gozam da presunção relativa de que foram praticados em alinho com o ordenamento jurídico vigente e regulador da Administração. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada de pronto, atinente ao ato apontado como coator, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de lastrear a concessão da medida liminar almejada pelo impetrante. Calha citar pacífica jurisprudência deste Tribunal acerca da temática em discussão, destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - REMUNERAÇÃO - TETO CONSTITUCIONAL - OBSERVÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. Não restou demonstrado que a hipótese dos autos diverge daquela em que o Conselho Especial desta Corte decidiu pela observância do teto constitucional em face do somatório da remuneração proveniente da cumulação lícita de cargos públicos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2013.00.2.017116-0. 2. Ausente prova inequívoca a emprestar verossimilhança às alegações, incabível a antecipação de tutela. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 935365, 20150020334587AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 358/365) – grifo nosso Por oportuno, impede salientar que com o indeferimento da tutela de urgência não se está fazendo qualquer antecipação acerca da apreciação do mérito deste writ of madamus, que, no momento oportuno, será devidamente observado e sopesado se o abatimento do teto remuneratório aplicado pela autoridade impetrada é cabível realmente no particular, na esteira da jurisprudência especializada e com arrimo da legislação de regência. Quanto aos apontados equívocos da planilha elaborada pela Administração para embasar os descontos mensais dos proventos do impetrante, de igual modo, considero submeter o ponto contraditório na sua dimensão dinâmica para somente após isso buscar extrair juízo de convencimento para solucionar a controvérsia com a maior quantidade de elementos cognoscíveis possível. À toda evidência, por reputar não preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tanto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator